Tribunal: TJDFT
Processo: 0731573-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXORBITANTE. ANUÊNCIA PRÉVIA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de cobrança em contrato de prestação de serviço, com restituição do preço pago, e condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma sentença, que julgou procedente em parte o pedido.2 – Contrato de prestação de serviços mecânicos em automóvel. Orçamento prévio. Anuência. A pretensão é de declaração de nulidade de cobrança em contrato de prestação de serviço, com restituição de valores relativos a serviços que a autora entende ter sido maliciosamente induzida a contratar. A autora, no dia 28/04/2022, se dirigiu à oficina ré para efetuar o serviço de troca de pneus de seu veículo. Na oportunidade, os mecânicos da ré apontaram diversos problemas no automóvel, de modo que a autora anuiu com a realização de outros serviços, quais sejam, geometria dianteira e traseira, troca do disco e pastilha de freio, válvula para pneu, terminal de direção, serviço de suspensão, reparo de borda e centro de aro, dentre outros, os quais atingiram a monta de R$ 4.790,00. Diferente do que restou consignado na sentença, a ordem de serviço de ID. 43648795, devidamente assinada pela autora, corrobora a tese de que a contratante concordou previamente com os serviços. A própria autora, na inicial, aduz que: “acreditou piamente nas palavras dos atendentes e contratou os serviços que supostamente precisariam ser feitos”. Contudo, embora não se vislumbre vício de consentimento, a vulnerabilidade técnica da consumidora recomenda a análise de eventual abusividade pela desproporção dos preços cobrados.3 – Serviços de geometria dianteira e suspensão premium. Terminal de direção. Preços que exorbitam a média praticada no mercado. À luz das regras de experiência (art. 6o da Lei 9.099/1995) e da média praticada pelo mercado, os valores cobrados pelos respectivos serviços de geometria dianteira e suspensão premium (R$ 1.071,04 e R$ 838,52) se mostram injustificadamente exorbitantes, representando violação ao que prevê o art. 39, X, do CDC. Não se pode conceber a cobrança de R$ 1.909,56 por serviços que, juntos, giram em torno de R$ 600,00 (https://www.noticiasautomotivas.com.br/quanto-custa-alinhamento-e-balanceamento-de-pneus/). Há ainda incongruência nos preços das peças do terminal de direção (218,93 e 590,72), as quais, segundo consulta à site da internet, não ultrapassam R$ 100,00, cada (https://www.pecasbitts.com.br/terminal-de-direc-o-ford-ka-2015-a-2019-motorista-viemar). Estes são exemplos de que houve abuso na precificação, ensejado pela vulnerabilidade técnica da autora. O recorrente não logrou demonstrar que o juízo de origem agiu com desacerto, de modo que se confirma a sentença pelos seus próprios fundamentos.4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% da condenação, pelo recorrente vencido, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J